Tribunal: TCU
Processo: 027.134/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 994/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.134/2022-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fernando Sacramento Gomes (XXX.493.497-XX); Hugo Jorge (XXX.524.657-XX); Levino Preussler (XXX.841.207-XX); Luiz de Assis Fernandes (XXX.663.337-XX); Moyses Batista da Cruz (XXX.054.827-XX); Ramiro Julio Souto Bozano (XXX.537.277-XX); Ramiro Julio Souto Bozano (XXX.537.277-XX); Rodolfo Parreira Suzano (XXX.827.887-XX); Valdeir Jose Correa (XXX.809.507-XX); Wagner Rodrigues (XXX.140.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.